Tribunal: TJMT
Processo: 0024559-19.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024559-19.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON LUIZ DE FRANCA - CPF: 043.020.461-20 (APELADO), CARLOS DIEGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.286.111-89 (APELADO), ESCOLA ESTADUAL HELIO PALMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CDCE DA EE DR HELIO PALMA DE ARRUDA - CNPJ: 03.087.642/0001-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu
os apelados
da imputação de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta a suficiência de provas para a condenação e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelados pelo crime de furto qualificado na forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do termo de apreensão e demais provas produzidas nas fases da persecução penal.

Contudo, a autoria do crime não restou comprovada de maneira incontestável, sendo insuficientes os elementos probatórios para embasar uma condenação.

O depoimento dos policiais apresentou contradições e incertezas quanto à efetiva participação dos apelados, havendo fragilidade na prova testemunhal.

O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer diante da ausência de provas cabais, em observância à presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação em juízo.

A absolvição deve ser mantida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova incontestável da autoria e da materialidade do delito, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo.

O juízo condenatório não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação em contraditório judicial.

A absolvição por insuficiência probatória deve ser mantida quando houver incerteza quanto à autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000019-54.2024.8.11.0102, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23/10/2024, DJE 27/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024559-19.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON LUIZ DE FRANCA, CARLOS DIEGO FERREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
a
ção
crimina
l
interposta p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal
(PJE

0024559-19.2017.8.11.0042
)
, que
absolveu
ANDERSON LUIZ DE FRANÇA
e
CARLOS DIEGO FERREIRA DE SOUZA
do crime tipificado no art.
155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com fundamento no art.
386, inciso V
II
, do Código de Processo Penal
(ID 229139762).

O Ministério Público sustenta que

“
há robustas provas nos autos que autorizam as condenações dos Apelados, no crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, sob a forma tentada”.

Requer o provimento do recurso para que o
s
apelado
s
seja
m
condenado
s
nos termos da denúncia
(ID 229139773).

Nas contrarrazões,
a Defesa
pugna pela manutenção da sentença (ID
229139778).

A Procuradoria Criminal, exarou parecer pelo provimento da irresignação ministerial, para reformar a sentença e condenar
Anderson Luiz
d
e França e Carlos Diego Ferreira de Souza

nas penas do artigo 155, §4°,
IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

(ID
246931676).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 01 de maio de 2017, por volta das 11h10min, na antiga Escola Hélio Palma, situada na Rua Dourados, Bairro Planalto, em Cuiabá/MT, os denunciados ANDERSON E CARLOS em liame subjetivo e relevância causal das condutas, tentaram subtrair, para si, 10 (dez) caixas de instalações elétricas, 09 (nove) torneiras de bebedouros, 02 (dois) registros, 02 (duas) torneiras, vários trilhos de alumínio e diversos fios de cobre, avaliados, indiretamente às fls. 37 em R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), pertencentes à referida instituição.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos os meliantes entraram no estabelecimento por um buraco no muro, e no momento que se preparavam para deixar o local em posse da res furtiva, foram surpreendidos pela Polícia Militar, oportunidade que efetuaram a prisão dos meliantes.

Em interrogatório às fls. 08/09, ANDERSON confessou o crime. Entrementes, CARLOS, não pode ser interrogado, pois estava no pronto socorro, por ter sido alvejado por um disparo de arma de fogo, na perna, durante a prisão (...)”
(ID 229139732).

Proferida a sentença, o juiz julgou improcedente a denúncia e absolveu o
s
apelado
s
, diante da fragilidade de provas no tocante à autoria.

Inconformado com a decisão, recorreu o
parquet
, objetivando a condenação do
s
apelado
s
nos termos da denúncia.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo termo de apreensão (ID 229139732)
,
bem como pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

No entanto, no que diz respeito à autoria do crime atribuída
aos apela
dos
é importante destacar que não fo
ram
comprovada
s
de forma incontestável.

J
á que as provas apresentadas durante o processo não oferecem certeza suficiente sobre a participação
dos apela
dos
co
mo autor
es
do crime descrito na denúncia.

Em juízo, o apela
do

Anderson Luiz de França, negou que tivesse cometido o fato, dizendo que
:

“(...) no dia do ocorrido entrou na escola para jogar bola e que era de costume todo mundo entrar no local, afirmando que o muro tinha um buraco por onde as pessoas entravam. Declarou que não pegou nada de ninguém e que no dia também tinham outras pessoas no local, pegando algumas coisas abandonadas que tinha por lá. Afirmou que permaneceu no local quando a polícia chegou porque não devia nada a ninguém e que os objetos encontrados pelos militares estavam jogados no pátio, não sendo encontrados em sua posse. Enfatizou que alguém colocou fogo no mato da escola e que havia 3 (três) ou 4 (quatro) anos que a escola estava abandonada e que era costume das pessoas se entrarem na escola para jogar bola na quadra. Afirmou que confessou ter cometido o delito na delegacia porque ficou nervoso, tanto que não se recorda do seu depoimento prestado anteriormente, mas se lembra que no momento ficou em pânico”
(trecho da sentença – ID 229139762).

O a
pelado
Carlos Diego Ferreira de Souza
,
não foi ouvido em juízo
,

tendo
sido decretada sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP
.

O policial militar
José Braga de Jesus
,

que participou da diligência
, em
juízo narrou que:

“(...) me recordo vagamente. Foi numa escola né? Sim, eles
tava
furtando a escola lá né, o prédio lá da escola... me recordo que um levou o tiro, um lá eles
tavam
furtando ...
tava
um dia bem atípico pra nossa região aqui,
tava
na parte da manhã
tava
uma cerração ... tipo chuvoso,
tava
escuro assim, meio nublado e eles tinham feito muita fumaça lá no local lá, queimando os fios, queimando uns objetos lá dentro da escola,
tava
meio enfumaçada, inclusive fui eu que fiz o disparo que atingiu, eu não sei dos dois o nome deles, mas eu fiz o disparo que atingiu um deles. A denúncia
anônima que passou pra nós ... tinha pulado o muro da escola, da entrada da escola né, ai fomos atender essa ocorrência ai pelo modo que eles entraram lá foi pulando o muro, o muro na lateral da escola lá, no fundo, a parte dele lá é bem baixa e foi por onde que eles entraram ... na abordagem lá
abordemo
um, não posso te falar o nome dele que não sei quem que é quem ai no nome que se eu falar um nome posso tá confundindo, um
tava
no pátio e o pátio da escola é assim uma área, uma área e em seguida nas minhas costas saiu esse rapaz aí que eu alvejei ele, ele saiu assim na minhas costas numa sala de aula, no meio de uma fumaça lá, ele
tava
com um objeto na mão lá e nesse momento quando ele saiu nas minhas costas, quando eu
tava
fazendo a abordagem de um deles na área externa, externa assim dentro da escola, mas não na sala de aula, esse saiu de dentro de uma sala de aula, eu alvejei ele na perna. Olha, naquele momento lá tinha umas coisas juntas, não posso falar que já tinha subtraído alguma coisa porque a pessoa que fez a denúncia lá falou que
tavam
furtando a escola e já tinha indício que já tinha retirado vários pertences lá da escola né. Não tinha buraco no muro não ... pelo lado de dentro você conseguiria abrir o portão, mas só do lado de dentro, do lado de fora não.... A escola que é onde
tava
acontecendo esse furto ela mudou,
tava
em reforma
pra
outra escola assumir. Naquele momento só
tava
funcionando a parte administrativa da escola, já
tava
em reforma
pra
outra escola assumir ... na época que aconteceu essa ocorrência não
tava
funcionando 100% que
tava
em transição, saindo de um prédio velho
pra
um prédio novo... A pessoa que fez essa denúncia no dia lá, que
tava
furtando e incendiando a escola, o prédio, inclusive que
tava
queimando o fio,
tava
só aquela fumaça lá ... não sei te falar quem que é quem, que eu não conheço, e eu sei que um não
tava
na sala de aula, esse que foi alvejado saiu de dentro da sala de aula no meio da fumaça, o outro
tava
numa área, tipo a escola é dois pavilhões de sala de aula ne e tem uma área que é a diretoria, que começa a área e começa as salas de aula ... não
tava
sendo frequentada por usuários ou chegou a ter invasão, tenho conhecimento que não era ponto de usar droga não”
(relatório de mídias ID 131923407).

O policial militar Rafael

Topolniak
Oliveira
,

que também participou da diligência,
declarou
em juízo
que não se recordava dos fatos, conforme depoimento abaixo:

“(...) não me recordo do fato. 2017, quando eu atuei em Cuiabá, diversas ocorrências e dessa especificamente eu não
tô
me recordando ... não me recordo dele não, do rosto dele não. A escola no Jardim Planalto, no 3° Batalhão onde eu atuei. Dessa situação especificamente não me recordo, infelizmente”
(relatório de mídias ID 131923407).

A
pesar de existir a possibilidade de que os apelados tenham, de fato, participado do furto em análise, a inconsistência dos elementos de convicção produzidos na fase processual deve ser interpretada em seu favor.

Pois, e
mbora
os apelados
tenham sido presos em flagrante delito, a prova testemunhal apresentada durante o processo não se mostrou suficientemente robusta para sustentar a condenação.

Um dos policiais envolvidos na prisão declarou, em juízo, não se recordar dos detalhes do ocorrido, o que fragiliza a narrativa acusatória.

Já o outro policial, embora tenha sido submetido ao contraditório e à ampla defesa, não conseguiu fornecer um relato consistente e convincente sobre os fatos. Seu depoimento apresentou contradições em relação ao que havia declarado na fase inquisitiva, especialmente no que diz respeito à denúncia recebida e à identificação específica dos
apelados
.

Além disso, o policial não conseguiu precisar qual dos
apelados
foi encontrado com os objetos apreendidos, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que se tratava da pessoa que ele havia alvejado.

Essas inconsistências e lacunas no depoimento comprometem a segurança necessária para embasar uma condenação penal, já que a dúvida sobre os fatos deve beneficiar os réus, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal.

Certo é que um decreto condenatório não pode se basear em mera conjectura ou ilação probatória, sendo necessária, nestes casos, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Aliás, nesse mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DUVIDOSA. AFORISMO IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. Subsistindo dúvidas acerca da autoria delitiva do furto qualificado e corrupção de menor, impositiva a absolvição do apelado, em atenção ao aforismo in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido”.
(N.U 1000019-54.2024.8.11.0102,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/2024)
.

A
demais
condenação com base apenas em elementos indiciários – informações colhidas na fase de investigação –viola o disposto no art. 155 do CPP, o qual dispõe expressamente que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Em matéria criminal, a prova deve ser límpida e qualquer dúvida deve vir a favor do réu, porque temerária a condenação alicerçada em elementos eivados de incerteza.

Logo, a improcedência da pretensão punitiva é de rigor, pois, repita-se, uma condenação nos termos propugnados pela acusação exige provas cabais que a sustentem, isenta de contradições ou incertezas, o que não se vislumbra nos autos, devendo prevalecer a presunção de inocência que resguarda o
s
réu
s
do processo penal, conforme artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Desta forma, ante a imprecisão das provas, a alternativa que melhor espelha a Justiça é a manutenção da absolvição de
Anderson Luiz
d
e França
e
Carlos Diego Ferreira
d
e Souza

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025